Tribunal: TJSP
Processo: 0003285-83.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso ministerial. Falta grave. Desobediência e desrespeito aos servidores. Pleito de reforma da decisão que desclassificou a conduta para falta disciplinar de natureza média.

1. Agravado que, em companhia de outros detentos, opôs-se à ordem dos agentes penitenciários e os desrespeitou. Conduta de elevada gravidade e reprovabilidade. Reforma da r. decisão

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso ministerial. Falta grave. Desobediência e desrespeito aos servidores. Pleito de reforma da decisão que desclassificou a conduta para falta disciplinar de natureza média.

1. Agravado que, em companhia de outros detentos, opôs-se à ordem dos agentes penitenciários e os desrespeitou. Conduta de elevada gravidade e reprovabilidade. Reforma da r. decisão desclassificatória. Necessidade.
2. Imposição da perda dos dias remidos na fração de 1/3, considerando a gravidade da conduta praticada. Precedentes. Falta grave que enseja a interrupção do lapso para fins de progressão. Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido e provido.